Tribunal: TJBA
Processo: 0512411-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512411-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Yuri Ferreira da Silva de Deus e outros

Advogado(s)
:
OBERDAN TRINDADE VALDEZ

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA, PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

I - Sustenta o Embargante ter o aludido
decisum
incorrido em contradição, em razão da não aplicação da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

II - Todavia, infere-se que o Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III - Analisando, detidamente, o caso vertente, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer contradição a ser sanada, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada.

IV –
No
que concerne à alegação do Embargante referente
a não aplicação da circunstância atenuante da confissão
,
vale salientar que
o Magistrado
a quo

não reconheceu a referida circunstância atenuante, conforme se verifica de trecho da sentença objurgada
(Id. 206163356)

V
-

Nessa linha de reflexão,
ao contrário do asseverado
pelo Embargante
,
in casu
,
verifica
-se que
a

aludida circunstância atenuante da confissão não foi reconhecida pelo MM. Juízo Sentenciante, ressaltando-se, outrossim, que a
pena base do Embargante foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, cominado no tipo do artigo 157, § 2º, do Código Penal, razão pela qual,
ainda que reconhecida, não seria possível
aplicá-la, com supedâneo na Súmula nº 231, do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

VI -
Logo, o
pedido apresentado nos aclaratórios foi submetido à detida análise desta Turma Julgadora, conforme
alhures
demonstrado, não existindo assim qualquer contradição a ser sanada.

VII - Convém repisar, outrossim, que o Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados no recurso interposto pelo Embargante, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo assim qualquer contradição a ser sanada.

VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº
0
512411-05.2020.8.05.0001
, da
1
2ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
-BA, tendo, como Embargante,
YURI FERREIRA DA SILVA DE DEUS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.

Salvador, 15 de Dezembro de 2022.